Tribunal: TJDFT
Processo: 0702483-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA. ENTES PÚBLICOS NO PPLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública e o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia.
2. De acordo com o que dispõe o art. 26, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei 11.697/08), compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar “as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública”.
3. Além disso, o art. 2o da Lei 12.153/09 , que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, determina que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”, e seu § 4o prevê que “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”.
4. Assim, se a parte autora pleiteou a inclusão do Distrito Federal e do Detran no polo passivo da demanda, impõe-se reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.
5. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (2o Juizado Especial da Fazenda Pública).